Tribunal: TJSP
Processo: 1007758-08.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de proteção de bens. Rastreamento e localização de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Contratação de rastreamento com pacto adjeto de promessa de compra e venda de documentos. Comunicação de roubo pelo consumidor à polícia logo após o evento e a empresa ré após 1h. Ré que recusou a compra do documento

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de proteção de bens. Rastreamento e localização de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Contratação de rastreamento com pacto adjeto de promessa de compra e venda de documentos. Comunicação de roubo pelo consumidor à polícia logo após o evento e a empresa ré após 1h. Ré que recusou a compra do documento imputando aos consumidores fraude, apresentando notitia criminis contra eles por estelionato e falsidade ideológica. Clausula que obrigava a comunicação "no menor tempo possível" e a eximia da obrigação se decorrido "um período significativo", sem qualquer especificação. Cláusula abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC) e devem ser interpretadas em favor do consumidor (art. 47 do CDC). Indenização devida. Consumidores que são responsáveis por multas e débitos do veículo até a data do roubo. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.